Tribunal: TJMT
Processo: 1000665-12.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1000665-12.2020.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: MEIRE MARCIA FERREIRA.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 19/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS - INEXISTENTES - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado pela pessoa que acompanhou a inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.
2. Hipótese em que é desnecessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade externa ao aparelho, decorrendo de desvio da energia antes do sistema de medição.
3. Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.
4. Havendo dívida em aberto, correta a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a autora a adimplir a dívida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000665-12.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MEIRE MARCIA FERREIRA - CPF: 581.171.051-87 (RECORRENTE), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR

COMPROVADA - FATURA DEVIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANOS MORAIS - INEXISTENTES - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado pela pessoa que acompanhou a inspeção, é legítima a cobrança de fatura eventual.

2.

Hipótese em que é desnecessária a realização de perícia no equipamento medidor, visto que se trata de irregularidade externa ao aparelho, decorrendo de desvio da energia antes do sistema de medição.

3.

Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

4.

Havendo dívida em aberto, correta a sentença que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a autora a adimplir a dívida.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021